Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando resta configurado que a autora, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimada por meio eletrônico e deixa de promover o andamento da marcha processual. (art. 485, III, CPC).

2. Restando demonstrado que a autora/apelante é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimada pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, §6o da Lei no 11.419/06.

3. Apelação conhecida e não provida.